Tribunal: TJDFT
Processo: 0754377-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754377-34.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALBERTO DA CONCEICAO SOARES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ ALBERTO DA CONCEIÇÃO SOARES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB em desfavor de RILER ALVES SOARES e OUTROS, partes devidamente qualificadas. Foi determinada a renovação da pesquisa SISBAJUD, momento em que a parte executada apresentou exceção de pré-executividade. Afirma que o inventário do falecido encontra-se em curso, o que demonstra que não houve partilha dos bens deixados pelo autor da herança. Assim, não existiria responsabilidade individualizada dos herdeiros. Tece arrazoado no sentido de que a execução deveria prosseguir exclusivamente contra o espólio. No mesmo sentido, conclui pela ilegitimidade dos herdeiros. Subsidiariamente, sustenta a impenhorabilidade do bem de família. A parte exequente se manifestou. É o relato do necessário. Decido. Conforme se observa da petição inicial e da sentença dos autos do processo no 0709743- 78.2020.8.07.0015, todos os executados que constam neste cumprimento de sentença estavam como autores e condenados do referido processo. Assim, não há que se falar em ilegitimidade ou que a legitimidade seria apenas do espólio, uma vez que neste cumprimento de sentença está cumprindo apenas o que foi decidido no referido processo. Ademais, este cumprimento de sentença tramita desde 2022 com o conhecimento dos executados, tendo sido deferida a pesquisa SISBAJUD em momentos anteriores (como o ID 149903562, de 16/02/2023), inclusive com impugnação dos executados, mas que não foram apresentados os argumentos aqui suscitados. Assim, a parte devedora tinha pleno conhecimento do cumprimento de sentença e, em momento algum se insurgiu contra a sua legitimidade, de maneira que não cumpriu a determinação de alegar na primeira oportunidade a referida nulidade. O executado compareceu aos autos, requerendo a liberação dos valores penhorados, por se tratarem de verba alimentar. O requerimento de bloqueio de valores via SISBAJUD apenas indica em que instituição financeira foi efetuado o bloqueio, não havendo retorno ao operador quanto a informações da conta, saldo anterior e etc. Nesse caso, é ônus do devedor comprovar o seu direito e, se o caso, a impenhorabilidade das verbas constritas. Na espécie, o executado afirma que o bloqueio recaiu sobre verba impenhorável. No entanto, não juntou ao seu requerimento qualquer comprovante neste sentido, não sendo possível aferir em qual conta recaiu o bloqueio, se haviam outros valores na conta no momento do depósito dos proventos, qual o valor líquido do benefício, entre outras informações necessárias à análise da alegada impenhorabilidade. Assim, padece o requerimento do devedor de comprovação fática, motivo pelo qual indefiro a liberação dos valores bloqueados por intermédio do sistema Sisbajud. Intimem-se. Preclusa esta decisão, ou recebido recurso sem efeito suspensivo, expeçase alvará para levantamento da quantia bloqueada, em favor do exequente. Fica intimada a parte exequente ainda a trazer planilha atualizada do débito, decotando o valor bloqueado, bem como indicando qual medida constritiva deseja, no prazo de 15 (quinze) dias.” O Agravante sustenta (i) que é “herdeiro de José Rocha Soares (falecido), opôs Exceção de Pré-Executividade demonstrando documentalmente que tramita inventário em que ainda não houve partilha (autos no 0000139- 71.2008.8.10.0048) e que, por isso, a responsabilidade pelas dívidas do de cujus é do espólio”; (ii) que a ilegitimidade é questão de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição; (iii) que a “via adequada para o credor que pretende satisfação de crédito relativamente a de cujus é, preferencialmente, a habilitação no inventário (art. 642 CPC)”; e (iv) que, ainda que os honorários advocatícios tenham caráter alimentar, a penhora deve observar o “princípio do mínimo existencial”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “o imediato desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD, bloqueios BACEN, RENAJUD ou equivalentes”, e sua confirmação ao final. É o relatório. Decido. O presente Cumprimento de Sentença, que tem por objeto honorários de sucumbência, é calcado na sentença proferida no Processo 0709743-78.2020.8.07.0015 (Cumprimento de Sentença requerido por MARILENE DA CONCEIÇÃO SOARES e OUTROS em face de BANCO DO BRASIL S/A), cujo dispositivo tem o seguinte teor: “Ante o exposto, julgo improcedente o pedido em razão da prescrição, o que faço com fundamento no art. 332, § 1o do CPC. Declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC. Fixo os honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Custas pela parte autora.” O Agravante (José Alberto da Conceição Soares) figurou como exequente no Cumprimento de Sentença 0709743-78.2020.8.07.0015. Logo, é alcançado pela condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência e, por via de consequência, tem legitimidade passiva para o presente Cumprimento de Sentença. Se o Agravante, correta ou incorretamente, requereu o cumprimento de sentença que foi extinto, é parte legítima para o cumprimento de sentença lastreado na sentença respectiva que condenou os exequentes ao pagamento de honorários de sucumbência. Conclui-se, assim, pelo menos neste juízo de cognição superficial, pela legitimidade passiva do Agravante para o cumprimento de sentença. O Agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas em lei, contexto dentro do qual a constrição deve ser mantida, nos termos do artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil. À falta, portanto, da probabilidade do direito do Agravante, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator